Tribunal: CARF
Processo: 10880.004690/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.004690/2002-31
ACÓRDÃO
3001-002.868 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CITIBANK S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
AÇÃO JUDICIAL. AÇÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. DEPÓSITOS JUDICIAIS
COMPROVADOS.
O erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode ter o erro
saneado no processo administrativo. Comprovada a suspensão da
exigibilidade dos débitos de terceiros, sob a sua responsabilidade, fundada
em depósitos judiciais, nos termos do art. 151, II, do CTN, cabível a
suspensão do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.868 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004690/2002-31
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de CPMF de 1997 no valor de R$
31.109,19.
O referido auto de infração teve como base a revisão do DCTF apresentado pelo
contribuinte na qual foram verificadas duas divergências: processo judicial não comprovado e
processo judicial de outro CNPJ. Ademais, não haviam sido localizados dois pagamentos
declarados.
A recorrente apresentou impugnação, que foi parcialmente provida pelo Acórdão
no 02-77.640 (fls. 256/261), nos seguintes termos:
a) reconheceu os pagamentos não localizados pelo sistema (nos valores de R$
16,27 e 46,30 – fls. 172/173);
b) identificou o depósito da CPMF de 02-07/1997 no valor de 395,58 (fl. 28) e 03-
10/1997 no valor de 14,17 (fl. 58).
Conforme fls. 262, foi proferido expediente alertando a turma julgadora que alguns
débitos do lançamento haviam sido revistos de ofício, o que impossibilitou a conciliação dos
valores por ela exonerados com os cadastrados nos sistemas de controle (SIEF) e então foi
proferido Acórdão no 02-78.266 de fls. 268/274 que anulou o anterior e deu provimento à
impugnação do Recorrente em maior extensão, exonerando o débito de R$ 1.510,09.
Cientificada da decisão da DRJ em 25/06/2018, a interessada apresentou Recurso
Voluntário em 24/07/2018 alegando, no mérito, que a contribuição foi devidamente depositada,
que as divergências apontadas pela DCTF foram meros erros de preenchimento e pede que o
presente recurso voluntário seja conhecido e provido para cancelar integralmente os créditos
tributários remanescentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.868 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004690/2002-31
3
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
3.1 Da contribuição devidamente depositada
Informa a recorrente que no segundo, terceiro e quarto trimestres de 1997, alguns
de seus correntistas (contribuintes da CPMF) obtiveram decisões judiciais autorizativas do
depósito dessa contribuição. Com isso, sob pena de incorrer no crime de desobediência, o
Recorrente foi impedida de reter e recolher os valores questionados, passando a declará-los em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) como suspensos.
Alega ter apresentado todos os comprovantes de depósitos judiciais e que DRJ
manteve o crédito impugnado porque não encontrou coincidência entre os valores constantes nos
depósitos e os débitos contestados. No entanto, seria necessário comparar os valores globais por
trimestre para se verificar sua correspondência.
Apresentou tabela com demonstrativo de que os valores depositados, de fato, eram
coincidentes com os débitos apurados pela fiscalização. Informou ainda que os depósitos relativos
à CPMF do 2o trimestre de 1997 coincidem precisamente com o débito lançado. Já com relação
aos 3o e 4o trimestres de 1997, a CPMF depositada é R$ 0,16 (dezesseis centavos) inferior ao
crédito declarado, o que representaria diferença irrisória.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.868 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004690/2002-31
4

Verificando os dados acostados aos autos, conforme folhas informadas nas tabelas
apresentadas na peça recursal, verifica-se que o recorrente tem razão: todos os valores
apresentam comprovantes de recolhimento em depósito judicial. Aliás, a alegada diferença de R$
0,16 (dezesseis centavos) sequer existe, pois o valor do depósito que consta na página 41 é de R$
5,75 e não de R$ 5,57 como incluiu a recorrente na sua tabela de cálculo.
Nesse sentido, entendo que o contribuinte comprovou a suspensão da exigibilidade
dos débitos de terceiros, sob a sua responsabilidade, fundada em depósitos judiciais, nos termos
do art. 151, II, do CTN.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.868 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.004690/2002-31
5
3.2 Divergências identificadas em auditoria nas DCTF
A recorrente alega que o equívoco na indicação da numeração das ações judiciais
nas DCTF foi devidamente esclarecido e sanado no parágrafo 13 da impugnação (fl. 7) e que o fato
dos CNPJ dos autores das ações que discutiam a exigência da CPMF não coincidirem com o CNPJ
do Recorrente é natural, pois ela não é e nunca foi parte nos referidos processos. As referidas
ações foram ajuizadas pelos seus correntistas.
Afirma que o simples erro de preenchimento de declaração não pode ensejar a
exigência de contribuição e que, no máximo, poderia ser exigida multa pelo descumprimento de
alguma obrigação acessória, mas não o crédito principal que, como visto, encontrava-se
regularmente depositado.
Entendo que assiste razão à recorrente, já que a existência das referidas ações
judiciais foi comprovada (conforme demonstrativos dos depósitos judiciais) e que houve apenas
omissão ou excessos de zeros nos números dos processos informados no preenchimento das
DCTF.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto - Relatora

Fl. 299
DF CARF MF
Original